Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO, INEXISTÊNCIA DE FATO VIOLADOR A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais, que alega ter sofrido em razão do descumprimento contratual por parte da ré. Sustenta que a ré utilizou argumentos ilícitos com o objetivo de efetuar a venda do consórcio, caracterizando prática nociva ao consumidor. Pede a reforma da sentença e condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas, argumentando que o preço do veículo usado sofre oscilações e que o orçamento feito tinha vigência de sessenta dias.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida, diante da demonstração da condição de hipossuficiência financeira, id 56468835.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.

VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.